Tribunal: TJSP
Processo: 1509048-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Necessidade de redução das penas ao piso legal. Instrução deficiente quanto aos antecedentes criminais. Condenações informadas com penas integralmente cumpridas mais de cinco anos antes dos fatos aqui tratados. Redução pela tentativa na fração de metade e substituição da carcerária por restritiva de direitos, consistente

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Necessidade de redução das penas ao piso legal. Instrução deficiente quanto aos antecedentes criminais. Condenações informadas com penas integralmente cumpridas mais de cinco anos antes dos fatos aqui tratados. Redução pela tentativa na fração de metade e substituição da carcerária por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Em caso de descumprimento, cumprirá pena no regime semiaberto. Apelo provido em parte.